Tribunal: STF
Processo: ARE 1592426
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questão infraconstitucional. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279 e 454 do STF. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Refriso Refrigerantes Sorocaba LTDA. (em recuperação judicial) contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu violação direta da Constituição Federal e se o revolvimento do acervo fático-probatório é necessário.

    III. Razões de decidir

    3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou a inadimplência dos aluguéis. Destacou que eventual discussão acerca da titularidade do imóvel ou da validade de negócios jurídicos celebrados com terceiros não pode ser apreciada em sede de ação de despejo, que se limita à tutela da obrigação decorrente do contrato de locação.

    4. Desse modo, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação das cláusulas do contrato de locação, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.